Tribunal: TJPA
Processo: 0073278-86.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0073278-86.2013.8.14.0301
EMBARGANTE:
SABEMI SEGURADORA S.A
ADVOGADO: PEDRO TORELLY BASTOS - OAB/RS 28.708
EMBARGADO:
HALLYSON GOMES DE MESQUITA
ADVOGADO: VANESSA GUIMARAES DO NASCIMENTO - OAB/PA 20.081
DECISÃO EMBARGADA:
ACÓRDÃO Nº 206.395
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO ACERCA DA APLICAÇÃO DE DIVERSOS DISPOSITIVOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA E DETALHADA DE TODOS OS DISPOSITIVOS E TESES VENTILADOS PELO RECORRENTE. ENFRENTAMENTO PELO COLEGIADO DAS QUESTÕES POSTAS NO RECURSO AS QUAIS FORAM ACOMPANHADAS DA RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS DEFEITOS PREVISTO NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. É cediço que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, sendo obrigatório ao recorrente indicar em sua peça o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão, na forma prevista no art. 1.023 CPC/15, motivo pelo qual a análise nesta via recursal deve se restringir às referidas matérias.
2. In casu, inexiste qualquer omissão quanto a falta de apreciação específica dos dispositivos legais mencionados na peça recursal, haja vista que o magistrado não é obrigado a manifestar-se acerca de todas as teses e dispositivos legais apontados, devendo tão somente fundamentar a sua decisão com as razões que repute suficiente ao seu convencimento, o que fora observado no Acórdão ora embargado.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desembargador convocado para sessão.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0073278-86.2013.8.14.0301
EMBARGANTE: SABEMI SEGURADORA S.A
ADVOGADO: PEDRO TORELLY BASTOS - OAB/RS 28.708
EMBARGADO: HALLYSON GOMES DE MESQUITA
ADVOGADO: VANESSA GUIMARAES DO NASCIMENTO - OAB/PA 20.081
DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO Nº 206.395
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por SABEMI SEGURADORA S.A em face do Acórdão nº 206.395 que conheceu e desproveu o recurso de apelação, mantendo incólume a sentença proferida pelo Douto Juízo de 1º grau, nos autos da Ação de Cobrança com Danos Morais proposta por HALLYSON GOMES DE MESQUITA.
Em suas razões recursais (fls. 187/189),
a Embargante afirma que
o V. Acórdão embargado foi omisso ao deixar de apreciar pontos relevantes para o desfecho do litígio, mais precisamente quanto à falta de pronunciamento expresso quanto aos art. 757, 760, 765 e 766 do CC/02, bem como quanto ao art. 373, I do CPC. Por tais razões, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas.
Em que pese regularmente intimado (fl. 190), o Embargado não apresentou contrarrazões aos aclaratórios.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020
V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINEA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal, eis que foram opostos tempestivamente, conheço os Embargos de Declaração.
Em apertada síntese, busca o Embargante o reconhecimento de vícios de omissão acerca da aplicação de diversos dispositivos legais.
Desde já adianto não assistir razão ao Embargante.
Inicialmente, cumpre-se destacar que
os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, sendo obrigatório ao recorrente indicar em sua peça o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão, na forma prevista no art. 1.023 CPC/15, motivo pelo qual a análise nesta via recursal se restringirá às referidas matérias.
In casu, inexiste qualquer omissão quanto a falta de apreciação específica dos dispositivos legais mencionados na peça recursal, haja vista que o magistrado não é obrigado a manifestar-se acerca de todas as teses e dispositivos legais apontados, devendo tão somente fundamentar a sua decisão com as razões que repute suficiente ao seu convencimento, o que fora observado no Acórdão ora embargado.
Sobre o tema, colaciono:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Desnecessidade de manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais invocados. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a parte embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. Art. 1.025 do CPC. Não-preenchimento dos requisitos do artigo 1.022, do CPC. Irresignação com a decisão embargada. Inadequação da via eleita. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (TJ-RS - ED: 70080384613 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 11/04/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/04/2019)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa, o que não ocorreu no caso. 3. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 4. - Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento (STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 5. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 6. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00194258920128080035, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/01/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2018)
Em assim, não se afigurando a omissão alegada, uma vez que a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos e teses ventilados pelo recorrente, torna-se inevitável o não acolhimento dos aclaratórios.
DISPOSITIVO,
Posto isto, VOTO por CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para manter inalterado

o Acórdão guerreado, nos termos da fundamentação.
É O VOTO.
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora